Tribunal: TJDFT
Processo: 0728015-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Processo : 0728015-34.2021.8.07.0000 DECISÃO 1. Os extratos bancários anexados não comprovam a hipossuficiência financeira alegada, especialmente considerando a existência de saldo positivo considerável. Concedo derradeiro prazo à autora para que instrua o pedido de gratuidade de justiça com os três últimos contracheques e, se possível, com cópia da declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. Alternativamente, recolham-se as custas e promova-se o depósito a que alude o art. 968, II, do CPC. 2. Instrua-se o feito com cópia das seguintes peças da ação matriz (PJe 0702937-57.2020.8.07.0005): petição inicial e eventuais emendas, defesa ofertada, sentença, acórdão do julgamento dos declaratórios, bem assim com cópia de outras peças processuais que a autora entender pertinentes para a compreensão da controvérsia. 3. Depreende-se que, na origem, a autora moveu ação revisional de contratos de empréstimos celebrados com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e BANCO PAN S.A. Nesta ação, busca a desconstituição parcial do acórdão, apenas do capítulo relativo à capitalização de juros nos contratos firmados com o Banco Bradesco. Assim, emende-se a petição inicial quanto ao valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido, no caso, o somatório do valor dos contratos bancários que pretende a revisão nesta via rescisória. 4. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator